Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-11.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Imóvel recebido em locação. Injusta negativa da concessionária a proceder à alteração da titularidade da ligação, já que o débito então presente dizia respeito ao anterior titular da ligação elétrica. Marco inicial da responsabilidade do autor que é a data em que se iniciou a ocupação do imóvel. Recurso não provido.